Tribunal: TJPA
Processo: 0800018-75.2023.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3566 - Resistência
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800018-75.2023.8.14.9100

APELANTE: JOSE MARCOS DE SOUSA SILVA

ADVOGADO DATIVO: RAFAEL RIBEIRO MOURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. EMBRIAGUEZ. DOLO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de dano qualificado e resistência, com concurso material, aplicando-lhe a pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição do crime de resistência por ausência de dolo, alegando embriaguez.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a embriaguez do agente exclui o dolo necessário à configuração do crime de resistência; (ii) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de resistência, previsto no art. 329 do CP, exige oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça.

4. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela ocorrência, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, segundo os quais o apelante resistiu à prisão com agressividade, inclusive danificando viatura policial.

5. O interrogatório do réu confirmou os fatos, embora alegando embriaguez e ausência de lembrança clara dos eventos.
6. A jurisprudência majoritária e o art. 28, § 1º, do CP, estabelecem que apenas a embriaguez completa, involuntária e decorrente de caso fortuito ou força maior afasta a imputabilidade penal. No caso, não se comprovou tal situação, não sendo suficiente a mera alegação de embriaguez para afastar o dolo.
7. A tese defensiva de ausência de dolo não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo mantida a condenação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, § 1º, 69, 163, parágrafo único, e 329; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMS, Apelação Criminal 0002152-35.2020.8.12.0026, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j. 28/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

José Marcos de Sousa Silva inconformado com a r. sentença (Num. 20823590) que o condenou à pena de 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 163, parágrafo único, 329, caput, c/c 69, todos do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do apelante do crime de resistência, por ausência de dolo, alegando que ele estaria embriagado, não possuindo capacidade de discernimento sobre a prática dos fatos (Num. 20823616).

Em contrarrazões o apelado pleiteou o improvimento do recurso (Num. 20823621).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do apelo (Num. 23946608).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Data maxima venia
, entendo que não assiste razão o pleito absolutório.

Dos autos consta que os termos da denúncia (Num. 20823395), colhidos na fase policial, foram confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.

As testemunhas (mídia de audiência – Num. 20823572 e seguintes) narraram a ocorrência do crime de resistência praticada pelo apelante no dia 22/01/2023, conforme transcrição a seguir:

A testemunha de acusação, PM ANDRÉ LUIZ SILVA PEREIRA, declarou em juízo: Que estava de serviço em Munguba/PA com seu parceiro, quando recebeu o comunicado pelo WhatsApp, de que o acusado estava alterado e quebrando coisas na casa de seu pai com quem mora junto de sua família. No momento em que se deslocaram de moto, chegando no local o acusado estava na frente da residência junto dos familiares e um amigo. Que este estava visivelmente alterado, que tentaram conversar para ele se acalmar, porém sem sucesso. Em dado momento quando tentaram algemar o acusado, ele correu para dentro de um quarto da casa, onde chegou a quebrar uma TV. Que depois disso conseguiram algemar ele, após estar algemado o deixaram deitado no chão, onde teria ficado neutro. Que ao chegar no local, houve a tentativa do acusado lhe agredir, e que foi parado por seu parceiro junto do amigo que estava no local. Que ligaram para guarnição de Monte Dourado/PA para pedir apoio da viatura, que teria chegado entre meia noite e uma hora da manha. Que nesse meio tempo conduziram o acusado até o PPD da vila de Munguba, onde possuem cela. Que após a chegada da viatura o acusado foi alocado na parte onde vão os presos, sendo encaminhado até a delegacia de Monte Dourado. Que ele haveria chutado várias vezes a parte de trás de viatura, por estar alterado quando foi retirado da viatura, chegou até a cair no chão. Que não sabe dizer o que foi feito com a viatura depois, mas soube pelo soldado que acompanhou a viatura, de que registraram um boletim do dano da viatura. Que o acusado teria danificado a viatura devido ao trajeto de Munguba até Monte Dourado, aproximadamente 18km, em que o acusado passou grande parte do tempo chutando a viatura. Que não sabe informar se foi feita perícia no veículo, que a viatura que lhe deu apoio foi a de Monte Dourado, não a da polícia civil como imaginaram que seria. Que durante o acusado ter ficado na cela, ele estava calmo e que voltou a se alterar quando entrou na viatura. (Trecho retirado da sentença).

No mesmo sentido, foram as declarações do PM ANAIRAN LINCON SANTOS DE ABREU, em juízo:

Que estava de serviço em Munguba/PA quando receberam a informação de um vizinho que estava transtornado causando “quebra-quebra”. Constatando os fatos e chegando no local, o acusado estava de cueca e visivelmente alterado. Que não sabe informar se ele estava sob efeito alcoólico ou de drogas. Que em primeiro momento tentaram dialogar com o acusado, porém o indivíduo não estava sob controle. Diante dos fatos foi dada voz de prisão, e que nesse momento o acusado tentou agredir seu parceiro, tendo que ser imobilizado. E que após isso, acionaram o apoio da guarnição de Monte Dourado/PA. Levando o acusado para PPD para aguardar a viatura. Que chegando na delegacia de Monte Dourado perceberam que a viatura havia sido danificada. Que o acusado teria causado o dano utilizando os pés, chutando a grade. (Trecho retirado da sentença).

O apelante em seu interrogatório, declarou que os fatos eram verdadeiros, porém não se lembrava de muita coisa, pois estava embriagado.

Assim, resta claro que José Marcos resistiu de forma ativa a abordagem dos policiais, configurando o crime de resistência, disposto no artigo 329, do CP.

Para melhor ilustrar:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Resistência e desacato. Artigos 329 e 331 do cp. Aglomeração durante pandemia. Ofensas e agressões aos policiais. Concurso material de crimes. Autoria e materialidade comprovadas. Idoneidade dos testemunhos policiais. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Alexander Gomes Vieira contra sentença que o condenou pelos crimes de resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP), com aplicação de concurso material, resultando na pena definitiva de 1 ano e 6 meses de detenção, e 60 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. O recorrente alega inexistência de provas do dolo nas condutas e pede a absolvição com base no art. 386, III, do CPP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se houve dolo nas condutas de resistência e desacato por parte do recorrente; e (ii) determinar se a condenação deve ser mantida ou reformada à luz das provas apresentadas.

III. Razões de decidir

3. O delito de resistência (art. 329, CP) caracteriza-se pela oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, enquanto o desacato (art. 331, CP) visa a menosprezar a função pública. Ambos os crimes foram devidamente comprovados pelos testemunhos dos policiais e pelas demais provas coligidas nos autos.

4. Os policiais relataram com segurança e coerência que, durante a fiscalização de uma aglomeração em cumprimento ao decreto municipal de combate à pandemia, foram ofendidos pelo recorrente e que, ao tentar realizar sua prisão, houve resistência física, além de ofensas verbais.

5. O depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A tese de que as palavras proferidas pelo recorrente não foram direcionadas aos policiais não encontra respaldo nos autos, uma vez que as ofensas foram ditas no contexto de uma abordagem legal, com o claro intuito de menosprezar a autoridade pública.

7. A resistência à prisão, comprovada pelas agressões físicas e tentativa de evasão, configura de forma inequívoca o crime de resistência. Ademais, a ocorrência das condutas em momentos distintos está bem delineada, justifica a aplicação do concurso material de crimes, afastando o princípio da consunção.

8. Por fim, não há que se falar em ausência de dolo, uma vez que as ações do recorrente foram conscientes e intencionais, tanto ao desacatar quanto ao resistir de forma violenta à atuação dos agentes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 329 e 331; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp: 1978270/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/06/2022, DJe 01/08/2022; STF, HC 204809, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/05/2022, DJe 09/05/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001002-97.2020.8.14.9100 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/10/2024)

Outrossim, a embriaguez, por si só, não leva à absolvição do crime de resistência, a menos que seja completa, involuntária e decorrente de caso fortuito ou força maior, situação rara que exime o agente da culpabilidade, pois nesse cenário, a pessoa não teria capacidade de compreender o ato que estava a praticar, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – DESACATO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Apenas a embriaguez acidental (involuntária) completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, é capaz de excluir a imputabilidade do agente e, consequentemente, a sua culpabilidade, nos termos do art. 28, § 1º, do Código Penal. 2. O ônus da prova quanto estado de embriaguez completa acidental, pressuposto para isenção de pena, nos termos do referido dispositivo legal, é de incumbência defensiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, já que se trata de fato impeditivo da pretensão acusatória contida na denúncia. 3 . O mesmo raciocínio deve ser dispensado para os casos de alegação de embriaguez para exclusão do dolo da conduta. Ora, sem a comprovação da devida extensão dessa embriaguez, descabe falar que esse estado fisiológico seja capaz de impedir o proceder consciente e voluntário do agente nas circunstâncias concretas. Ademais, entendimento em sentido contrário ensejaria um indesejável estímulo a posturas voluntárias do agente quanto à autocolocação em situações de embriaguez preordenada para a prática de crimes, já que tal situação seria à sua possível responsabilização penal, o que não se pode admitir. 4. Havendo provas sobre a materialidade e autoria dos fatos delituosos, deve ser mantida a condenação, nos termos da sentença.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 0002152-35.2020.8 .12.0026 Bataguassu, Relator.: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 28/07/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2023)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 30/09/2025